Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 555, DO STJ. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, CTN.

1. Segundo o Enunciado no 555, da Súmula do STJ, “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento”.

2. Como o fato gerador do tributo ocorreu em 2009, e ante a ausência de declaração e pagamento do valor respectivo, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do mês de janeiro do ano subsequente e se encerrou após o prazo de 5 (cinco) anos, em 31/12/2014.

3. Se a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em 11/10/2016, afigura-se inviável a reforma da sentença que reconheceu a decadência de direito de constituir o crédito tributário.

4. Apelo não provido.